Tribunal: TJES
Processo: 5001293-87.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001293-87.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J R MACEDO MARQUES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO APRECIADO. PROTESTO EFETIVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de interesse de agir conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024/CNJ. O apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao contraditório, a inaplicabilidade retroativa das normas citadas e a existência de protesto extrajudicial realizado antes da decisão, além de pedido de suspensão do feito não apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos em curso; (ii) determinar se a extinção imediata do feito, sem análise de pedido de suspensão e com protesto já realizado, configura erro de procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 da Repercussão Geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso, independentemente da data do ajuizamento, ante a ausência de modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal.

A legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por falta de interesse de agir pressupõe a observância do direito do ente federado de solicitar a suspensão do processo para adotar medidas administrativas ou o protesto do título.

O magistrado incorre em erro de procedimento ao extinguir o processo de plano sem apreciar pedido expresso de suspensão formulado pela Fazenda Pública para fins de comprovação de medidas extrajudiciais.

A comprovação de que o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa foi efetivado antes da prolação da sentença afasta o fundamento da ausência de interesse de agir, evidenciando a utilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

As teses vinculantes do Tema 1.184 do STF aplicam-se imediatamente aos feitos em tramitação.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF sem a prévia análise de pedido de suspensão formulado pelo exequente para a adoção de medidas extrajudiciais.

O protesto do título executivo realizado antes da sentença supre o requisito do interesse processual no âmbito das execuções fiscais de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Relª Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJES, AC nº 5004427-50.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
DIA A DIA LOCADORA LTDA - ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença combatida, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação ao Princípio da Vedação à Decisão Surpresa, uma vez que não teria sido oportunizado o contraditório substancial sobre os fundamentos da extinção; (ii) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023; (iii) a necessidade de respeito à competência constitucional do ente federado para fixar o valor de alçada para ajuizamento (Lei Municipal nº 8.006/2022) ; e (iv) o não preenchimento dos requisitos para a extinção, pois o feito não teria permanecido paralisado por mais de um ano sem movimentação útil e houve a efetivação do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (Id. 16603465) antes da prolação do
decisum
.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser anulada
.

Como cediço, ao apreciar o RE nº 1.355.208/SC (Tema nº 1.184), o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências
: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Relatora, Ministra Carmen Lúcia, consignou em seu voto que “a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito x custo do procedimento executivo”.

Assim, sem se afastar a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, estabeleceu o Pretório Excelso um
filtro de natureza processual
,
afeto ao interesse de agir
, o qual somente se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184,
não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição
, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal -
em conformidade às Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023 do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF
-, editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Na esteira do Precedente do STF, o CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Destaco, ainda, que o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, tanto porque o Pretório Excelso não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema nº 1.184, quanto porque, por ocasião do julgamento de aclaratórios, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Assim, diversamente do quanto sustentado pelo recorrente, não há que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito, nos termos da jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes do país,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (
TJ-ES
, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024)

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Ocorre que, do exame atento dos autos, verifica-se que, em que pese tenha o exequente requerido expressamente a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para fins de comprovação do protesto das dívidas (id. 16603459 - Pág. 6), o Juízo
a quo
proferiu sentença de plano em 26/08/2024, extinguindo o feito de forma prematura.

Importa salientar que a medida extrajudicial em questão não apenas fora solicitada, como já havia sido efetivamente lavrada em 21/08/2024 (id. 16603465) — ou seja, em data anterior à própria prolação do
decisum
atacado —, o que evidencia a plena subsistência do interesse processual da Fazenda Pública e a inobservância ao Item 3 do Tema 1.184 do STF, consoante a jurisprudência deste Sodalício e desta c. 2ª Câmara Cível reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024-CNJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 da repercussão geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir respeitou as diretrizes do Tema 1184 do STF; (ii) determinar se a extinção do feito, sem apreciação do pedido de suspensão formulado pelo Município, está de acordo com o ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1184 do STF reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o ajuizamento da ação à adoção de medidas prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto do título, e admite a suspensão das execuções fiscais em curso para cumprimento desses requisitos. 4. No caso concreto, o Município de Colatina requereu a suspensão do processo para atender aos requisitos fixados no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024-CNJ, mas o pedido não foi analisado pelo juízo de origem, que extinguiu o feito de forma prematura. 5. A jurisprudência nacional reconhece que, quando há pedido de suspensão fundado no Tema 1184, o magistrado deve deferir o prazo solicitado para adoção das providências necessárias. 6. A extinção do feito sem análise do pedido de suspensão desconsidera a previsão expressa do item 3 da tese firmada no Tema 1184, que assegura aos entes públicos a oportunidade de implementar as medidas previstas antes de eventual extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juízo não pode extinguir execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF sem apreciar eventual pedido de suspensão do processo formulado para a adoção das medidas prévias exigidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; CTN, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1184, Relª Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJRS, AC 5000228-15.2013.8.21.0052, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 05.12.2024; TJMG, APCV 5009125-34.2023.8.13.0301, Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 17.12.2024 (APELAÇÃO CÍVEL 5004427-50.2019.8.08.0014, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 10/03/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)